Tribunal: STF
Processo: AS 124
Classe: AS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Ocorrido o trânsito em julgado da demanda principal, há que se declarar a perda superveniente do objeto, por conta de alteração no quadro fático-jurídico inicialmente apresentado. Precedentes. 



    2. Sustenta o agravante não ter se consumado o trânsito em julgado da demanda principal, considerado o fato de ter suscitado a suspeição do Ministro Relator, em conformidade com o rito previsto no art. 146 do CPC. Norma processual aplicável exclusivamente à arguição de suspeição dos Juízes de primeira instância (CPC, art. 146).



    3. A arguição de impedimento ou de suspeição de Ministro do Supremo Tribunal Federal não acarreta a suspensão automática do curso da demanda principal enquanto não ocorrer o julgamento de mérito da exceção (RISTF, art. 283).



    4. Agravo conhecido e não provido.